Tribunal: TJPA
Processo: 0802164-07.2023.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802164-07.2023.8.14.0074

RECORRENTE: WILLEN PEREIRA PANTOJA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Willen Pereira Pantoja contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento do Inquérito Policial n.º 00081/2022.100525-1, sob alegação de ausência de justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Examinar se há, nos autos, elementos suficientes para justificar a instauração e manutenção do inquérito policial, bem como se a decisão que denegou o
habeas corpus
incorreu em ilegalidade ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria.

4.

No caso concreto, a decisão impugnada fundamentou adequadamente a continuidade das investigações, ressaltando a existência de elementos que vinculam o recorrente ao delito, especialmente registros telefônicos que indicam comunicação entre a ex-namorada do recorrente e o celular de uma das vítimas nos dias subsequentes ao crime.

5.

Ademais, a revogação da prisão preventiva do recorrente não se deu por ausência de indícios de autoria, mas sim pela insuficiência da fundamentação do decreto prisional, que se baseou na gravidade abstrata do delito sem apresentar justificativa concreta para a medida extrema.

6.

Ressalte-se que o inquérito policial não visa atingir a certeza,

mas sim um juízo de probabilidade, cabendo à fase investigativa a coleta de elementos aptos a subsidiar eventual ação penal. Assim, não há ilegalidade a ser sanada, devendo ser mantida a decisão que negou o pedido de trancamento do inquérito policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o habeas corpus e permitiu a continuidade das investigações.

Tese de julgamento:
O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de materialidade, a atipicidade da conduta ou a absoluta ausência de indícios de autoria. Havendo elementos indiciários mínimos, a investigação deve prosseguir.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2°, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0701.13.045454-2/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, julgado em 25/04/2024; TJDFT - Acórdão 1892799, 07266321620248070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, publicado no DJE em 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
15
de abril

de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por Willen Pereira Pantoja contra a sentença proferida pelo Exmo. Sr. Victor Barreto Rampal, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, constante no ID 17127795. Na decisão, foi denegado o habeas corpus impetrado em favor do recorrente, que buscava o trancamento do inquérito policial no qual é investigado pela suposta participação no assassinato das vítimas Tereza Conceição da Silva e Alessandra Silva Santos.

Em razões recursais
,
à ID 17127798
, pugna a defesa pelo trancamento do Inquérito Policial n.º 00081/2022.100525-1, ao argumento de ausência de justa causa para a persecução penal em desfavor do recorrente, Willen Pereira Pantoja. Sustenta que não há elementos concretos que o vinculem aos fatos investigados, frisando que as provas colhidas apontam exclusivamente para sua ex-namorada, Vera Lúcia Silva Pantoja. Destaca, ainda, que a prisão preventiva anteriormente decretada foi revogada pelo Tribunal de Justiça, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria, reforçando a necessidade do arquivamento do feito por manifesta atipicidade da conduta imputada.

Em despacho, à ID

17127801
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 17127802
, o representante do
Parquet
, Dr. Mauro Messias, pugna pelo não provimento do presente recurso
.

Nesta Instância Superior
, ID 23496897, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifesta-se para que seja improvido o recurso em sentido estrito, interposto por Willen Ferreira Pantoja.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa pelo trancamento do Inquérito Policial n.º 00081/2022.100525-1, ao argumento de ausência de justa causa para a persecução penal em desfavor do recorrente. Sustenta que não há elementos concretos que o vinculem aos fatos investigados, frisando que as provas colhidas apontam exclusivamente para sua ex-namorada, Vera Lúcia Silva Pantoja. Destaca, ainda, que a prisão preventiva anteriormente decretada foi revogada pelo Tribunal de Justiça, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria, reforçando a necessidade do arquivamento do feito por manifesta atipicidade da conduta imputada.

Ab initio
, quanto ao pleito de concessão da ordem de
habeas corpus
, cumpre destacar os seguintes pontos:

1º - em primeira instância, impetrou, o ora Recorrente,
writ
com pedido liminar de trancamento do inquérito policial, alegando, em breve síntese, ausência de justa causa para seu indiciamento, ante a falta de indícios de autoria, o qual foi indeferido pelo Juízo primevo.

2º - quando da análise do
mandamus
, houve denegação da ordem, fundamentando, o Magistrado singular, não haver constrangimento ilegal, visto estarem presentes elementos aptos à instauração do inquérito policial.

Irresignado com a sentença
a quo
, que denegou o
habeas corpus
em prol do Recorrente, recorre a Defesa por meio do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de ver reformado a decisão ora atada.

Com efeito, importa mencionar que o trancamento do inquérito policial, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, é admitido “excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA TRANCAR INQUÉRITO POLICIAL - INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - O trancamento do inquérito policial se caracteriza como medida excepcional, cabível quando comprovadas, de forma inequívoca, ausência de materialidade e de indícios de autoria, existência de causa de extinção da punibilidade ou atipicidade patente da conduta, o que não se verifica no caso dos autos. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0701.13.045454-2/001, Relator (a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DENÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando patente a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é verificável de plano. 2. A denúncia encontra-se estribada em elementos de informação que indicam a materialidade do delito e indícios de autoria, sendo a produção de prova necessária durante a instrução criminal. 3. A impetrante não demonstrou a inexistência de justa causa para a persecução penal, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, que exigem prova inequívoca de ilegalidade. 4. A denúncia, baseada em confissão da paciente e quebra de sigilo telefônico, sugere envolvimento com outros denunciados, justificando a continuidade da ação penal. 5. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer nesta fase, admitindo-se a instauração da ação penal quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. 6. A eventual nulidade no inquérito policial não contamina necessariamente a ação penal, sendo a matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo competente. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1892799,
07266321620248070000
, Relator (a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Aduz o recorrente que sua inclusão no inquérito policial decorreu unicamente do fato de ter mantido um relacionamento amoroso no passado com Vera Lúcia Silva Pantoja, pessoa cujo número telefônico foi identificado nas diligências investigativas. Ressalta que não há qualquer evidência concreta que o vincule ao delito, sendo seu nome mencionado apenas de forma circunstancial, sem a devida individualização de conduta. Argumenta que, ao longo de toda a investigação, não foi apresentada nenhuma prova que justificasse sua permanência no feito, o que evidencia a ausência de justa causa para a persecução penal em seu desfavor, configurando constrangimento ilegal.

Diante disso, impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, nos seguintes termos:

“
Nesse viés, entendo pela presença de indícios mínimos suficientes para deflagrar a investigação policial, notadamente, pela vinculação do paciente com o crime investigado, tendo em vista sua conexão com o numeral inserido no celular de umas das vítimas, para o qual continham diversas chamadas, a maioria delas realizadas no dia em que os cadáveres foram encontrados e no dia posterior.

Assim, os fatos relatados são notadamente típicos e vislumbra-se que há indícios tanto de autoria quanto de materialidade delitiva, justificando a necessária continuidade das investigações, face as peculiaridades e complexidade do caso ora investigado, motivo pelo qual não há que se falar em trancamento do inquérito policial, já que inexistente a ocorrência de abuso, coação, ilegalidade ou excesso desarrazoado de prazo do procedimento
”.

Ora, como se vê, diante da decisão supra, depreende-se que não merece reparos a sentença vergastada.

In casu
, constata-se como suficientes os indícios de autoria e materialidade, pois, conforme ensina Badaró, o inquérito policial “não visa atingir a certeza, mas sim um juízo de probabilidade”, tampouco há que se falar em atipicidade da conduta, visto que referido conjunto probatório indica a suposta prática de conduta típica pelo Recorrente.

Ressalta-se, por fim, que a revogação da prisão preventiva do recorrente não decorreu da inexistência de indícios mínimos de autoria, como sustenta a defesa, mas sim da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. O acórdão evidenciou que a custódia foi imposta com base na gravidade abstrata do delito e no risco genérico de reiteração criminosa, sem indicar elementos concretos que justificassem a excepcionalidade da prisão cautelar.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas, lhe
nego-lhe

provimento,
para que a decisão do douto Juiz de 1º Grau seja mantida na sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,
15
de
abril
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/04/2025